Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003991-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), VANDERLEI FERREIRA - CPF: 004.103.840-11 (AGRAVANTE), ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.722.621-53 (AGRAVADO), KEIDE CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 22.033.867/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRIAÇÃO DE EMPRESA DIVERSA CONSTANTO COMO SÓCIA A FILHA DO AGRAVADO – FINALIDADE DE DESVIO DE PATRIMÔNIO PARA BURLAR CREDOR – ARTIGO 50, § 1º DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DA NOVA FIRMA NO POLO PASSIVO – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO PROVIDO.

Se evidente que a criação da empresa, a qual consta como sócia a filha do executado, teve a finalidade de desvio de patrimônio para burlar credores, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica dessa nova firma.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa DUKAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.471.333/0001-46
,
no polo passivo da execução da sentença.

O agravante narra que na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por ele em 28/10/2016, houve acordo em audiência de conciliação, mas o requerido não o cumpriu, iniciando-se a fase de Cumprimento de Sentença. Apesar de realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não foram encontrados valores ou bens passíveis de penhora para satisfação do débito.

Diz que o recorrido transferiu seus bens a terceiros (sua filha) e criou uma nova empresa no intuito de se esquivar do pagamento do débito.

Sustenta que a conduta omissiva do executado/agravado é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e incide nas hipóteses do artigo 774 do CPC.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença que homologou o acordo realizado entre agravante e agravado, sem qualquer menção à requerida Keide Cristina Pires de Oliveira Eireli – ME. Por essa razão, o Juízo indagou se o exequente, ora agravante, desistia da ação em relação à referida empresa, no que ele afirmou que ela se encontrava inativa desde outubro de 2020, motivo pelo qual solicitava a sua exclusão do polo passivo da demanda e o curso normal apenas em relação a Elezio Rodrigues da Silva, o que foi deferido.

O executado, apesar de citado, não pagou e tampouco ofereceu embargos ou bens à penhora, motivo pelo qual foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mas não foram encontrados valores ou bens passíveis de penhora para satisfação do débito.

O exequente pleiteou, então, a inclusão na lide da DUKAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - CNPJ 36.471.333/0001-46 -

que se encontra em nome de Emelli Carrias da Silva, filha do devedor/agravado, conforme demonstra o site da Receita Federal (id 159921189-pág. 04) e a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa. Também requereu o reconhecimento de fraude contra credores e/ou fraude à execução, porém, o magistrado indeferiu o pedido.

A fraude contra credores se configura quando o devedor pratica atos com o objetivo de prejudicar os direitos do credor de receber o que lhe é devido.
Para a sua caracterização,

basta comprovação do conhecimento, pelo terceiro adquirente, da situação de insolvência do devedor.

Observa-se que, neste caso, o devedor está se
valendo de outra empresa do mesmo ramo, em nome de sua filha, para burlar o credor/agravante,
uma vez que as fotos acostadas aos autos mostram que a direção da nova empresa é de sua responsabilidade, tanto é que age como proprietário. Confira-se uma postagem realizada em 17 de março de 2022 em sua página no Facebook mencionando que estariam usando o nome de seu comércio para aplicar golpes relacionados à venda de motos:

“(...) não temos vendedor, eu sou o único que vende camionetes e os carros temos só um menino que lava os veículos, volto a dizer não temos vendedores,
somente eu vendo e compro os veículos,
tenho um amigo meu que fica na loja, temos negócio juntos, as vezes quando não estou ele atende
(...)”

Comparadas as informações no CNPJ da empresa Keide Cristina Pires de Oliveira EIRELI ME (requerida não encontrada para intimação) com o CNPJ da empresa Dukar Comercio de Veículos EIRELI, verifica-se uma proximidade relevante de datas entre o abandono (22/10/2020) e a abertura da nova empresa (26/02/2020) nos cartões de CNPJ (id 159921190).

Ademais, o agravado sequer se dignou a rechaçar as alegações no Cumprimento de Sentença, não obstante ter sido citado. O único momento em que se manifestou nos autos foi na sessão de conciliação para realização do acordo e depois, não mais.

A
desconsideração da personalidade jurídica
torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da
personalidade jurídica
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2º; CC, art. 50).

Evidente, portanto, que a situação dos autos se enquadra na hipótese do artigo 50, §1º do Código Civil,
verbis:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º

Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nesse sentido:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Ação indenizatória ajuizada em 2011 - Acordo entre as partes nos autos do cumprimento de sentença, celebrado em 2016, que não foi cumprido pela empresa executada - Tentativas frustradas de localização de bens - Constatação, pela exequente, de que, na data da última alteração cadastral da executada na JUCESP, relativamente ao endereço, foi constituída uma nova empresa, sediada no mesmo local e cujos sócios são os filhos dos sócios da empresa executada - Inatividade da executada que restou evidenciada com a criação de uma nova empresa, que atua no mesmo ramo de atividade e no mesmo local - Mera alegação de que constam endereços diversos na Junta Comercial, que beira à má-fé, pois a citação dos sócios da executada ocorreu no endereço residencial da filha do casal e não no local onde supostamente a empresa estaria sediada - Evidenciada a criação de empresa diversa, constando como sócios os filhos do casal executado, com a finalidade de desvio de patrimônio entre as empresas, para burlar credores - Art. 50, § 1º, do Código Civil - Com a desconsideração da personalidade jurídica da executada, seus sócios devem compor o polo passivo juntamente com a referida empresa constituída - Sócios da nova empresa que fixa excluídos, pois a desconsideração refere-se apenas à executada - Decisão agravada reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22574351620208260000 SP 2257435-16.2020.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 03/12/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE SUCESSORA. 1- A responsabilidade por sucessão de empresas pode se dar nos termos do artigo 1.146 do Código Civil, quando há a transferência do estabelecimento de maneira formal ou, ainda, de maneira irregular, na hipótese de caracterização de fraude, visando prejudicar credores. 2- A sucessão empresarial se caracteriza pela criação de nova sociedade, com novo CNPJ, novos sócios que, muitas vezes, são coincidentes ou parentes ou, ainda, até empregados da empresa encerrada, mantendo-se o objeto societário, a estrutura e, por vezes, o mesmo endereço. 3- A alternância entre empresas atuantes na mesma prestação de serviço, integradas por parente de sócios é fato que demonstra sucessão fraudulenta, manobra utilizada pelas empresas, em regra, como tentativa de evitar a fiscalização pelos órgãos competentes ou de se eximir de suas responsabilidades perante seus credores. 4- Sucessão fraudulenta configurada 5- Intuito de frustrar a satisfação do crédito da exequente, ora agravante. 6- Redirecionamento da execução em face da empresa sucessora. 7- Recurso a que se dá provimento.
(TJ-RJ - AI: 00509862120218190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/11/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

Ressalta-se que a conduta do agravado de não se manifestar no Cumprimento de Sentença, apesar de citado, se insere no artigo 774 do CPC:

Art. 774.
Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I
- frauda a execução;

II
- se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III
- dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV
- resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V
-
intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único
. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reformar o
decisum
para determinar a inclusão da DUKAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.471.333/0001-46, no polo passivo da demanda, bem como deferir a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa.

Condeno o agravado ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em favor do agravante, com fundamento no artigo 774 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023